Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. PROVA DA EFETIVAÇÃO DE 60% DO SERVIÇO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Recorrente, condenando a Recorrida a pagar-lhe o valor de R$ 7.858,50 (sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
2. Na origem, o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, que firmou contrato de empreitada com a Recorrida no valor de R$ 26.195,00, que, após problemas com documentação e acidente com um dos prestadores, o contrato foi rescindido, que foi realizada vistoria por um funcionário da Recorrida e acordado que o serviço executado equivaleria a R$ 15.484,00, mas não recebeu o pagamento.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas no Id. n. 70129457.
4. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que teria sido provada a concordância do funcionário da Recorrida quanto a execução parcial no valor de R$ 15.484,00. Aduz que o percentual de cumprimento atribuído pela sentença não teria embasamento em prova técnica, que a Recorrida se beneficiou dos seus serviços sem pagar o valor devido e que isso configuraria enriquecimento sem causa. Requer a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 15.484,00.
5. Em contrarrazões, a Recorrida alega que não foi observada a dialeticidade, que não concordou com o valor de R$ 15.484,00 e que o Recorrente teria emitido nota sem a sua autorização. Defende que o serviço não foi finalizado por culpa exclusiva do Recorrente e que sentença deve ser mantida.
6. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
7. De início, imperioso mencionar que os Juizados Especiais, regido pela Lei 9.099/95, têm os seus procedimentos pautados no princípio da simplicidade, garantindo o acesso fácil e desburocratizado à justiça e, como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito de cada demanda, consoante previsto no artigo 371, do CPC.
8. Verificada pelo Juízo de origem a desnecessidade de produzir prova técnica para a solução do litígio, entendendo serem suficientes as provas produzidas pelas partes, não há que se falar em irregularidade no julgamento.
9. Quanto ao mérito, constata-se da análise dos autos que a parte Recorrente acostou, dentre outros documentos, prints de conversas e um vídeo demonstrando a execução de parte do serviço contratado. Por sua vez, a Recorrida, para refutar o valor atribuído pelo Recorrente, acostou aos autos foto do serviço finalizado e orçamento de outro profissional e o processo foi julgado com base nas provas produzidas por ambos.
10. Nesse ponto, impende registrar que, a despeito da afirmação do Recorrente, não foi provada a concordância da Recorrida ou de seu funcionário quanto a atribuição do valor de R$ 15.484,00 ao serviço executado.
11. No entanto, em relação ao percentual de 30% atribuído pelo Juízo de origem, tem-se que, ao comparar o vídeo do Recorrente e a foto da Recorrida, a parte do serviço efetivamente entregue corresponde a 60% do serviço contratado, considerando o total de ambientes revestidos e peças instaladas, cabendo observar que não foram apresentadas provas que apontassem defeitos no serviço entregue pelo Recorrente ou a necessidade de troca das peças por ele instaladas.
12. Portanto, constatado o cumprimento parcial da obrigação e estando a condenação aquém da extensão do serviço prestado pelo Recorrente, merece acolhimento o pedido de reforma, cujo valor da condenação está adstrito àquele pleiteado na esfera recursal.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 15.484,00 (quinze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) ao Recorrente, mantendo-se os juros e atualização monetária fixados na origem.
14. Sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.